Tribunal: TJDFT
Processo: 0719188-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0719188-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: PATRICIA ROSA DALOSTO, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO INTER SA D E S P A C H O Intimem-se Patrícia Rosa Dalosto, Banco Santander (Brasil) S.A., Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A., Banco Pan S.A. e Banco Inter S.A. para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por BRB Banco de Brasília S.A. caso queiram e BRB Banco de Brasília S.A., Patrícia Rosa Dalosto, Banco Santander (Brasil) S.A., Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A. e Banco Pan S.A. para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Banco Inter S.A. caso queiram, com fundamento no art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator